Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747885-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADOS: MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Kithy de Morais Medeiros –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelos agravantes, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) rejeitara as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, excesso de execução e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; (ii) acolhera, de sua vez, o pedido para que fosse excluído do cálculo exequendo os honorários correspondentes à fase cognitiva da ação coletiva, assim como a forma de cálculo apresentada, a saber, correção dos valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, de 01/04/2009 (data da notificação da autoridade impetrada) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme a EC 113/21. Ademais, o provimento monocrático, reconhecendo o excesso em que incidira a agravada, homologara o montante de R$201.935,99 (duzentos e um mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução, aplicando-se somente a Selic, a partir de 09/12/2021, na forma simples, sem incidência sobre montante consolidado e qualquer cumulação com outros índice, afastando-se a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 ante sua inconstitucionalidade. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a agravada não deteria legitimidade ativa para promover a liquidação da sentença coletiva, uma vez que não se enquadraria como beneficiária do título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Aduziram que, conforme o disposto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, a sentença coletiva possui caráter genérico, não individualizando os titulares do direito reconhecido, tampouco estabelecendo liquidez quanto às quantias devidas. Indicaram, nesse contexto, que a liquidação prévia é condição sine qua non para a execução individual, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de fatos novos por meio do procedimento comum. Explicaram que a agravada não lograra êxito em comprovar que exercia cargo em comissão à época de sua aposentadoria, tampouco que os valores correspondentes foram incorporados aos seus proventos. Frisaram que, conforme os documentos acostados à impugnação, a aposentação da exequente se dera em 07/08/1990, sem que houvesse o exercício de cargo em comissão, requisito essencial para a caracterização como beneficiária da decisão coletiva. Reafirmaram, ainda, que a exequente jamais desempenhara carga horária de 40 horas semanais, conforme demonstrado em ofício juntado aos autos. Ponderaram, assim, que a liquidação da sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, razão pela qual deveria haver a extinção da liquidação por ilegitimidade ativa da agravada, pois não alcançada pelo título executivo. No tocante à aplicação da taxa SELIC, verberaram que a decisão agravada incorrera em erro ao determinar sua incidência sobre o montante consolidado do débito, o que, a seu ver, configura prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico. Apregoaram que a taxa SELIC, por sua natureza de índice composto, já contempla correção monetária e juros moratórios, sendo indevida sua aplicação cumulativa sobre valores que já foram corrigidos e acrescidos de juros. Aduziram, com base no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que a incidência da SELIC sobre montante já corrigido e acrescido de juros representa afronta ao princípio da vedação ao anatocismo, consagrado também no art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura). Indicaram que a metodologia correta seria a aplicação da SELIC de forma simples, conforme adotado na atualização de tributos, mediante somatório dos fatores mensais, sem capitalização. Reafirmaram que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que vedam a cumulação da SELIC com outros índices de atualização monetária, por representar bis in idem. Elucidaram, ainda, que a decisão recorrida equivocadamente fundamentara-se na Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, segundo sustentara, destina-se exclusivamente à regulamentação de precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo aplicável às execuções judiciais em curso. Apregoaram, por fim, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, por violar os princípios constitucionais do planejamento orçamentário (art. 167, I, da CF/88), da separação dos poderes e da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88). Indicaram que já fora ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 7435/RS), na qual o Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria constitucional, conforme registrado no Tema 1.349, pelo que sua inconstitucionalidade deveria ser declarada incidentalmente. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Kithy de Morais Medeiros –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelos agravantes, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) rejeitara as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, excesso de execução e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; (ii) acolhera, de sua vez, o pedido para que fosse excluído do cálculo exequendo os honorários correspondentes à fase cognitiva da ação coletiva, assim como a forma de cálculo apresentada, a saber, correção dos valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, de 01/04/2009 (data da notificação da autoridade impetrada) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme a EC 113/21. Ademais, o provimento monocrático, reconhecendo o excesso em que incidira a agravada, homologara o montante de R$201.935,99 (duzentos e um mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, para que seja (i) reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução, aplicando-se somente a Selic, a partir de 09/12/2021, na forma simples, sem incidência sobre montante consolidado e qualquer cumulação com outros índice, afastando-se a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 ante sua inconstitucionalidade. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição: i) da legitimidade ativa da agravada, pois não teria sido alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo, em virtude de sua aposentação ter se dado em 07/08/1990, sem que houvesse o exercício de cargo em comissão, assim como por jamais ter desempenhado carga horária de 40 horas semanais; ii) do acerto da fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08 de dezembro de 2021 – data que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Primeiramente, impende elucidar que o fato de a agravada ter sido alcançada pela aposentação nos idos de 1990 não lhe retira a possibilidade de perseguir a diferença dos proventos de aposentadoria nos moldes em que demandara. Isso decorre do decidido pela Corte Especial desta Casa de Justiça no mandado de segurança no 2009.00.2.01320-7[2], em que sobejara assentado que os servidores detentores de cargo efetivo cuja jornada legal correspondesse a 30 (trinta) horas semanais, mas que, em razão do exercício de função comissionada no momento da inativação, desempenhavam carga horária de 40 (quarenta) horas, fariam jus à adequação dos proventos de aposentadoria à jornada efetivamente cumprida, promovendo-se, pois, a paridade entre ativos e inativos, em atenção às disposições do Decreto no 25.324/2004, ora revogado pelo Decreto no 47.840, de 22 de outubro de 2025. O decreto revogado previra, no §1o do artigo 9o, que o servidor ocupante de cargo efetivo, quando nomeado para cargo em comissão, faria jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Ademais, o §4o do mesmo artigo estabelecera que a exoneração do cargo em comissão não acarretaria, por si só, o retorno à jornada de 30 (trinta) horas, salvo manifestação expressa do servidor nesse sentido. Ou seja, a manutenção da base remuneratória vinculada à jornada de 40 (quarenta) horas revela-se juridicamente amparada, assegurando ao servidor inativo o direito à percepção de proventos compatíveis com a carga horária efetivamente cumprida à época da aposentação, em compasso, inclusive, com o disposto na Súmula 359 do STF[3]. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: “PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. APOSENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. IMPROVIDOS. 1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Distrito Federal e a prejudicial de mérito da prescrição. Julgou procedentes os pedidos, condenando os réus (IPREV/DF de forma principal; Distrito Federal de forma subsidiária) ao pagamento dos proventos da aposentadoria da autora, com base no valor pago aos servidores do regime de quarenta horas, bem como ao pagamento das diferenças calculadas após 9/4/2019. 2. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal. 2.1. Nos termos dos arts. 3o e 4o, §1o, da LC Distrital no 769/2008, o IPREV é uma autarquia especial, integrante da Administração Pública, com personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, sendo responsável pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 2.2. O art. 4o, §2o, da referida lei, estipula que o Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF, cabendo-lhe apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações do Instituto. 2.3. A despeito de a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, a autarquia permanece vinculada ao Distrito Federal, o qual garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. 2.4. Assim, o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2.5. Precedente deste Tribunal: “O Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, e nessa qualidade garante a cobertura de eventual insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, porquanto é o garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, nos termos artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.” (07076218320208070018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 19/8/2024). 3. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição. 3.1. O caso dos autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, representada pela revisão do benefício de aposentadoria complementar. Nesse caso, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. 3.2. Precedente deste Tribunal: “Sendo a obrigação de trato sucessivo, prepondera o entendimento de que ‘a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.403.320/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão do benefício previdenciário, senão apenas na fulminação da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.” (07288196220228070001, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 22/1/2024). 3.3. Conforme os autos, a pretensão da apelada se limita ao ressarcimento retroativo dos últimos cinco anos, razão pela qual não há falar em prescrição quinquenal. 4. Quando se aposentou, a apelada ainda ocupava o cargo em Comissão de Assessora do Secretário de Administração, Código DAS-102.3. 4.1. Assim, como assentado na sentença, os pedidos da apelada devem ser analisados conforme a legislação vigente na época dos fatos, nas datas da aposentação e da dispensa do cargo comissionado, e suas posteriores modificações. 4.2. Nessa época, a apelada, ocupando o cargo em comissão de Assessoramento, submetia-se, obrigatoriamente, à jornada de tempo integral e dedicação exclusiva, conforme o art. 7o, I, da Lei Federal no 4.863/1965, com carga horária mínima de quarenta horas semanais de trabalho, nos termos do art. 6o do Decreto Federal no 57.744/1966. 4.3. A Lei Distrital no 34/1989 também estabeleceu a jornada de quarenta horas semanais (art. 2o). Lado outro, a Lei Distrital no 5.190/2003 instituiu um regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais (art. 11). 4.4. Diante desse cenário, conforme a legislação vigente à época, a aposentadoria da apelada deve ser calculada com base no vencimento do regime de quarenta horas semanais, e não trinta horas semanais, incluindo o pagamento das diferenças pleiteadas. 4.5. Considerando ter a servidora apelada se aposentado antes da EC no 41/2003 e ser a aposentadoria regida pela legislação vigente à época (STF, Súmula no 359), conclui-se que as vantagens pecuniárias dos servidores ativos também se aplicam a ela. 4.6. De acordo com o Decreto no 25.324/2004, o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão deve ter seu vencimento calculado com base na jornada de quarenta horas semanais (art. 9o, § 1o). 4.7. Precedente deste Tribunal: “Em se tratando de aposentadoria concedida anteriormente à edição da Emenda Constitucional no 41/2003, aplica-se, ainda, a regra da paridade entre ativos e inativos, circunstância que, por sua vez, assegura o direito ao recebimento dos proventos de acordo com a tabela de vencimentos concernente à jornada de 40 horas semanais, a teor do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, o servidor exercia cargo em comissão e cumpria jornada de quarenta 40 horas semanais, deve ser reconhecido o direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho, o que, por conseguinte, autoriza revisão da pensão por morte, com os reflexos correspondentes.” (07083649320208070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/8/2021). 4.8. Assim, pela regra da paridade entre ativos e inativos e conforme o Decreto no 25.324/2004, servidores efetivos em cargos comissionados ao se aposentarem devem ter o vencimento básico calculado com base na carga horária de quarenta horas semanais. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento da apelação, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, ou 10% se ultrapassados 200 e até 2.000 salários-mínimos. 6. Reexame necessário e apelação improvidos.” (Acórdão 1956886, 0704294-91.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 01/01/2025.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO. 40 HORAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATA SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. APELO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A discussão sobre a paridade de vencimentos não diz respeito ao ato de aposentadoria, mas as repercussões nos proventos configurando prestação de trata sucessivo (Súmula 85/STJ). Prejudicial afastada. 2. No julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, o Conselho Especial deste Egrégio TJDFT decidiu que “Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”. 3. Como as causas de pedir são idênticas, as mesmas premissas estabelecidas no Mandado de Segurança Coletivo devem ser aqui adotadas, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3.1. No presente caso, o autor comprovou que, ao tempo de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão e estava sujeito a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagarem os proventos de aposentadoria e demais reflexos financeiros com base na jornada de 40 horas semanais 4. Reconhecido o direito dos filiados do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança por meio do julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, configuraria violação a coisa julgada nova discussão sobre o mérito. 5. Apelo e remessa conhecidos. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, apelo e remessa não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1370154, 0708370-03.2020.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021, publicado no DJe: 21/09/2021.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEI. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO. 40 HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV - DF. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. Por seu turno, o artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Ainterposição de mandado de segurança coletivo que discute o direito ao cálculo da aposentadoria é causa interruptiva da prescrição. Transitado em julgado, o prazo prescricional reinicia pela metade. Precedentes STJ. Interposta a ação de cobrança dentro do prazo prescricional, a autora tem direito ao recebimento dos valores no quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança (Súmula 85/STJ). 3. No julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, o Conselho Especial deste Egrégio TJDFT decidiu que “Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”. 4. Como as causas de pedir são idênticas, as mesmas premissas estabelecidas no Mandado de Segurança Coletivo devem ser aqui adotadas, em observância ao princípio da segurança jurídica. No presente caso, a autora/apelada comprovou que, ao tempo de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão e estava sujeita a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagar os proventos de aposentadoria da autora e demais reflexos financeiros com base na jornada de 40 horas semanais 5. Reconhecido o direito dos filiados do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança por meio do julgamento do Mandado de Segurança no2009.00.2.01320-7, configuraria violação a coisa julgada nova discussão sobre o mérito. 6. Os juros de mora e correção monetária consubstanciam matéria de ordem pública, decorrem de lei e são consectários da condenação, razão pela qual tais questões podem ser decididas de ofício pelo Tribunal, sem que implique reformatio in pejus ou julgamento extra/ultra petita.7. Nos casos em que ação de cobrança de fundamenta em ação mandamental, os juros de mora inicia-se com a notificação da autoridade coatora no feito principal.8. Nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros demora são calculados pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 1o-F da Lei 9.494/97.9. No julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF ficou definido que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deverá ser calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, estabelecido no artigo 1o-F da Lei9.494/97, até a data da inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data o IPCA-E10. Em decisão monocrática proferida nas Reclamações20.611, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe10/06/2015), e 21.147, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe 30/06/2015), consignou-se que "o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425 declarou a inconstitucionalidade da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública apenas quanto ao período entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento". 11. Diante da nova sistemática processual e considerando o trabalho despendido no grau recursal e a total improcedência do recurso interposto pelos requeridos, majoro a porcentagem dos honorários advocatícios devidos de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) em favor do advogado do requerente, tornando-os definitivos.12. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, determinou-se a incidência de juros de mora e correção monetária. (Acórdão 999835, 20150111249838APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 09/03/2017.) – grifos nossos. Registrada essa imprescindível elucidação, como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor dos agravantes. O ente sindical postulara o pagamento de diferença de proventos de aposentadoria de seus associados, com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[4]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das autarquias locais incluem-se dentre as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente, portanto, que a causa de pedir incluíra os servidores das autarquias, alcançando a agravada, que já era aposentada do Distrito Federal desde 07/08/1990, devido ao exercício em cargo comissionado junto à Fundação Cultural do Distrito Federal. Deve ser salientado, ademais, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pela própria beneficiária após a constituição do título coletivo. A ação, ademais, fora aviada em face do ente federado e do IPREV, o que corrobora a carência de lastro da formulação. Conforme pontuado, a agravada já era aposentada desde 07/08/1990, tendo exercido cargo em comissão junto ao quadro de pessoal do Distrito Federal, ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva, o que, ademais, dada a segurança parcialmente concedida no mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIRETA/DF, também legitimara a percepção do vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, elidindo o argumento de que não teria exercido aludida carga horária. Confira-se, por oportuno, a íntegra do ato de dispensação do cargo em comissão, que fora publicado em 10/08/1990, verbis: “O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE: Dispensar MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS, matrícula n° 08.478-6, Técnico de Administração Pública, 1a Classe, Padrão IV, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, do Emprego em Comissão, Símbolo EC-13, de Chefe da Seção de Documentação e Arquivo-DSG-DAG-DE-FCDF, por motivo de aposentadoria, conforme Portaria de 06/08/90, publicada no DODF de 07/08/90.”[5] Patente, pois, a legitimidade ativa da agravada, carecendo de sustentação a formulação dos agravantes quanto ao ponto. De seu turno, no que concerne à arguição de excesso de execução, apreende-se que a decisão arrostada estabelecera, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic diante do advento da EC no 113/2021, que a supradita taxa deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelos agravantes, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública após sua vigência. Delimitada a fórmula fixada, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[6], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelos agravantes. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal e pelo IPREV, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, ensejando que a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. Outrossim, ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC no 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242956054, fls. 323/328, dos autos originários. [2] Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVAS E DE NÃO CABIMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE CUIDAR DE COBRANÇA DE VALOR. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Desnecessária, inclusive, a expressa autorização dos sindicalizados para a substituição processual (STF - Súmulas 629 e 630). A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. Na espécie, o ato omissivo pode ser atribuído à autoridade apontada como coatora - o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a quem cabe elaborar folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não prospera a preliminar de decadência, pois se investe contra o ato omissivo de não pagamento de vencimentos de servidores inativos, com base no regime de 40 (quarenta) horas, instituído pelo art. 9o, § 1o, do Decreto no 25.324, de 10/11/2004, na redação dada pelo Decreto no 25.567, de 11/02/2005. Desde então, a alegada ilegalidade se repete mês a mês, configurado, assim, o trato sucessivo, que torna atual a impetração. Transcorridos menos de cinco anos entre a publicação do aludido Decreto (11.11.2004) e a impetração do presente mandamus (02.02.2009), não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. Há uma diferença fundamental entre simplesmente cobrar e pleitear direito que, reconhecido, implique cobrança. Esta última hipótese é natural em mandado de segurança, não esbarrando na súmula no 269 do STF. O mandado de segurança é remédio constitucional perfeitamente adequado ao reconhecimento de direito que implique efeito patrimonial. Constitui mesmo grave impropriedade entender-se o contrário, porque não se pode restringir o alcance do disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Segurança deferida, em parte, para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais.” (Acórdão 394233, 20090020013207MSG, Relator(a): MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 03/11/2009, publicado no DJe: 07/12/2009.) [3] STF, Súmula 359: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.” [4] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [5] Documento de ID 198595564, p. 2, fl. 19, dos autos originários. [6] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”